Tribunal: STF
Processo: HC 241057
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 19, p. 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE A QUO. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O tema objeto do habeas corpus - inépcia da denúncia quanto ao crime de lavagem de capitais por configurar dupla tipificação sobre o mesmo fato - não foi debatido pelo Tribunal local, o que impede o seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    Busca-se, liminarmente, a determinação da suspensão do curso da ação penal originária, diante da designação de data para colheita do interrogatório do paciente (14.05.2024), bem como da possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal, uma vez concedida a ordem em definitivo. 



    No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja determinada a rejeição da denúncia especificamente em relação à imputação pelo crime de lavagem de capitais, “o que se faz diante do erro contido na denúncia em descrever, NO MESMO PLEXO, NA MESMA ENGRENAGEM E CONTEXTO FÁTICO, o iter criminis relativo ao aperfeiçoamento da exploração de jogo de azar e a suposta lavagem de capitais, NÃO dissociando, portanto, os efetivos atos autônomos do branqueamento frente às elementares do jogo do bicho, ocasionando o latente bis in idem, desaguando em excesso acusatório” (eDOC 1, p. 48).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



     



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intimem-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente